Tribunal: TJSP
Processo: 2081466-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081466-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados SERGIO CARIME UEKED, NADIA CARIME UEKED
ALVARENGA e SUELI CARIME UEKED DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: SERGIO CARIME UEKED, NADIA CARIME UEKED ALVARENGA
E SUELI CARIME UEKED DA COSTA
VOTO no 132.471
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias que foram alvo
de análise em decisão anterior não agravada – Preclusão –
Ocorrência.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos apresentados pelo contador.
Pugna o Banco executado pela reforma da decisão recorrida.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
De plano, anote-se que, consultados os autos em primeiro grau, percebe-
se que numa primeira decisão (fls. 163/170), o MM. Juiz a quo, analisando as matérias de
ordem públicas relativas à ilegitimidade de parte ativa e necessidade de liquidação prévia
do julgado, fixou critérios para elaboração dos cálculos no que pertine ao termo inicial dos
juros moratórios; incidência de correção monetária e juros remuneratórios.
Esclareça-se que desta decisão não houve a interposição de qualquer
recurso.
Após a realização dos trabalhos periciais, sobreveio a decisão agravada,
esta que homologou os cálculos do vistor oficial.
Agrava o executado trazendo para análise as matérias já enfrentadas
naquela primeira decisão, contra a qual, repita-se, não houve recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, sendo assim, não era possível formular mais uma vez o agravante as
mesmas matérias definitivamente resolvidas em decisão anterior, eis que cobertas pelo
manto da preclusão.
Nestes termos, DEIXO DE CONHECER do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator